Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-71.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0706199-71.2018.8.07.0009 Apelante(s) NEY FRANCISCO LACERDA TRAVASSOS Apelado(s) ELUZIMAR NOGUEIRA DA COSTA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Ney Francisco Lacerda Travassos contra sentença (ID 15107044) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de alienação judicial de bens proposta por Eluzimar Nogueira da Costa, com base no art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos da autora. Irresignado, o réu interpõe o presente recurso, requerendo seja conhecido e provido sem o recolhimento do preparo, sob a alegação de ser hipossuficiente e não dispor de rendimentos. Considerando que o benefício da gratuidade de justiça pode ser postulado em qualquer grau de jurisdição, passa-se à análise do pleito. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Sobre o tema, vale assinalar que, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, verifica-se que inexistem nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência do apelante ou a alteração na sua condição financeira que justificassem a concessão do benefício em segundo grau. Diante do exposto, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (extratos bancários, faturas de cartões de crédito, declaração de imposto de renda atualizada e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); e b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos Brasília, 3 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora